Tribunal: TJSP
Processo: 1500713-15.2022.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Estelionato. Recursos Desprovidos.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta em face de sentença que deu os apelantes como incursos no crime previsto no art. 171, caput, por 3 vezes, na forma do art. 71, ambos do CP, por terem obtido vantagem ilícita em prejuízo de várias vítimas, mediante fraude na venda de pacotes de viagem. Pleiteiam as Defesas a absolvição

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Estelionato. Recursos Desprovidos.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta em face de sentença que deu os apelantes como incursos no crime previsto no art. 171, caput, por 3 vezes, na forma do art. 71, ambos do CP, por terem obtido vantagem ilícita em prejuízo de várias vítimas, mediante fraude na venda de pacotes de viagem. Pleiteiam as Defesas a absolvição pela insuficiência de prova da autoria e dolo. Subsidiariamente, o afastamento de pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a suficiência das provas para a condenação dos réus e (ii) a possibilidade de substituição da pena restritiva de liberdade por outra medida.
III. Razões de Decidir
3. As provas documentais em conjunto com os depoimentos das vítimas e dos apelantes são suficientes para confirmar a autoria e materialidade do delito imputado, demonstrando a prática de fraude.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi realizada conforme os critérios legais, não havendo justificativa para alteração.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A materialidade e autoria do estelionato foram comprovadas. 2. A substituição da pena foi adequada e não deve ser alterada sem justificativa.

Legislação Citada:
Código Penal, art. 71, caput; art. 44, §2o; art. 156.
Jurisprudência Citada:
TJ-SP, EP: 00004349620218260666, Rel. Ricardo Sale Júnior, 15a Câmara de Direito Criminal, j. 19.08.2021.